Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700214-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: J. P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA SILVESTRE D E S P A C H O Intime-se a apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), tendo em vista não constar dos autos a sucessão completa dos atos constitutivos, pelos quais se possa averiguar a nomeação dos Diretores Laênio Pereira dos Santos e Reinaldo Amorim Lopes, outorgantes da procuração ao ID 26545717 Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator